Tribunal: TJBA
Processo: 8007507-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007507-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): TATIANE MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADE MOMENTÂNEA CARACTERIZADA. PAGAMENTO AO FINAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL Nº 14.806/2024. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA ESTRITA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento de custas processuais para o processamento de exceção de pré-executividade protocolada pela empresa executada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária para a concessão do benefício da gratuidade ou medida alternativa; (iii) definir se é legítima a exigência de custas para o processamento de exceção de pré-executividade apresentada no ano de 2019. III. Razões de decidir 3. A fundamentação sucinta não acarreta a nulidade da decisão se o magistrado declina as razões que formaram seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 4. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481 do STJ. 5. No caso concreto, embora a agravante movimente valores elevados, a demonstração de prejuízos operacionais constantes e patrimônio líquido negativo justifica o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, como forma de garantir o efetivo acesso à justiça. 6. O agravado não trouxe elementos que contraponham o quadro de momentânea dificuldade financeira evidenciado nos autos. 7. As custas processuais e taxas judiciárias possuem natureza tributária e submetem-se ao princípio da legalidade estrita, não podendo ser exigidas sem previsão legal expressa à época do fato gerador. 8. A cobrança de custas para exceção de pré-executividade no Estado da Bahia foi instituída pela Lei Estadual nº 14.806/2024, sendo indevida a sua exigência para incidentes protocolados em 2019, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária estrita. IV. Dispositivo 9. Decisão agravada reformada. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.º 8007507-50.2026.8.05.0000, figurando, como agravante, CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e, agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.